Tribunal: TJDFT
Processo: 0737164-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Número do processo: 0737164-69.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISABELA ALMEIDA BARROS, JOAO MARCOS GERTRUDES TAVARES EMBARGADO: T4F ENTRETENIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de requerimento de homologação de acordo formulado pelas partes no ID 53745376. O Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece no artigo 10, inciso XII, que compete ao relator homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento. O Recurso Inominado interposto nos presentes autos restou julgado, consoante Acórdãos de IDS 45357861, 48534971 e 52771208, portanto, inadmissível a pretendida homologação nesta instância recursal. Oportunamente, retornem os autos ao juízo de origem para os procedimentos cabíveis, inclusive acerca do acordo formulado. Fica prejudicada a análise dos Embargos de Declaração de ID 53216412, em razão do acordo formulado entre as partes. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator